Tribunal: TCU
Processo: 017.195/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Concorrência (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE POXORÉU/MTFNDE ESCOLA 13 SALAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 960795/2024/FNDE/CAIXA.)

Inteiro teor:
Acórdão 73/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 2/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Poxoréu/MT, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de escola de tempo integral de treze salas, com valor estimado de R$ 11.879.771,98; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega a ocorrência de irregularidades no edital, notadamente: a ausência de especificação dos serviços para os quais seria exigida a comprovação de capacidade técnica, em afronta ao art. 67, § 1o, da Lei 14.133/2021; a indevida concessão de benefícios a microempresas; e inconsistências na orçamentação, com planilhas que, somadas, superam o preço de referência e divergências entre os preços da planilha e das composições de custo unitário, sem clareza quanto à aplicação do BDI; Considerando que a alegação de ausência de especificação das parcelas de maior relevância para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional se mostrou improcedente, uma vez que o edital remetia ao art. 67, §§ 1o e 2o, da Lei 14.133/2021, e os licitantes puderam identificar tais parcelas na planilha orçamentária, não se verificando prejuízo à competitividade do certame ou à vantajosidade da contratação; Considerando que a análise dos autos revela a inclusão indevida de cláusula prevendo benefícios a microempresas e empresas de pequeno porte no edital, em desacordo com o art. 4o, § 1o, inciso II, da Lei 14.133/2021, haja vista que o valor estimado da licitação (R$ 11.879.771,98) excede o limite legal para a concessão de tais benefícios; e que, não obstante a irregularidade formal, a ausência de solicitação de tratamento diferenciado por parte dos licitantes e a inexistência de alteração no resultado da disputa indicam que a falha não causou prejuízo efetivo ao certame; Considerando que a alegação sobre a falta de clareza do objeto, decorrente da divulgação de planilhas orçamentárias conflitantes, também se mostrou improcedente, pois o município reconheceu e corrigiu o erro tempestivamente, não havendo indícios de que tal fato tenha prejudicado a formulação das propostas pelos licitantes; Considerando a ausência dos pressupostos necessários à adoção de medida cautelar, tendo em vista a inexistência de plausibilidade jurídica das alegações e a presença do perigo da demora reverso, consubstanciado na necessidade da construção da escola para atender a demanda educacional do município; Considerando, contudo, que a ausência de motivação detalhada para a inabilitação de licitantes, em afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021, e à jurisprudência desta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos II e V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e das instruções (peças 18 e 30) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 017.195/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Poxoréo - MT (03.408.911/0001-40). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Poxoréo - MT. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Luiz Pinheiro de Lima (24146/O/OAB-MT), Dayse Crystina de Oliveira Lima (13890/O/OAB-MT) e outros, representando Prefeitura Municipal de Poxoréo - MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao município de Poxoréu/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de motivação detalhada para a inabilitação de licitantes viola o art. 5o da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência pacífica do TCU, podendo acarretar a responsabilização dos agentes públicos que lhe deram causa.